Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-19.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - Autos devolvidos para a Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RETRATADO NO TEMA 905 (STJ), ATINENTE A ÍNDICES DE CORREÇÃO, nos termos do artigo 1.040, ii DO NOVO CPC – Necessidade de retificação e adequação do julgado desta C. Turma Julgadora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006363-19.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
GENIVALDO DE SOUSA SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o julgado e
adequaram sua fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-19.2015.8.26.0597 -Voto no 27.680
2
Apelação Cível no 1006363-19.2015.8.26.0597
Apelante: Genivaldo de Sousa Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: Sertãozinho
Voto no 27.680
APELAÇÃO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
AUTOS
DEVOLVIDOS PARA A TURMA JULGADORA PARA
EVENTUAL ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO E/OU
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
-
OBSERVÂNCIA
DO
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RETRATADO NO TEMA 905 (STJ), ATINENTE A ÍNDICES
DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II DO
NOVO
CPC

NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
E
ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
DESTA
C.
TURMA
JULGADORA.
Trata-se de acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso do obreiro.
O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seguida, interpôs Recurso Especial, remetido ao Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o julgamento do RESP
no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), em cumprimento ao disposto no art. 1.040,
II, do atual Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora para reapreciação da questão.
É o relatório.
Considerando a deliberação proferida pelos Tribunais Superiores
quanto à correção monetária e aos juros de mora, submetidos ao regime de
recursos repetitivos (Tema 905 do STJ) e repercussão geral (Tema 810 do STF),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006363-19.2015.8.26.0597 -Voto no 27.680
3
a adequação da fundamentação e complementação do v. acórdão é medida que se
impõe.
Assim, em sede de retratação, consigno que, para fins de correção
monetária, deverá ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária
até dezembro de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até
29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E (Tema
810/STF); quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
11.960/2009).
Destarte, o montante devido a título de parcelas atrasadas deverá
ser monetariamente corrigido pelos critérios acima mencionados.
Sem prejuízo, consigno ser de rigor a aplicação, no presente caso,
do entendimento firmado no Tema 810 pelo C. STF, independente da existência
de divergência quanto à matéria ou da interposição de Recurso Extraordinário,
visto que a decisão proferida pela Corte Suprema, submetida ao regime da
repercussão geral, tem aplicação imediata a todos os casos em curso.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico o julgamento e adequo
sua fundamentação, determinando a aplicação dos índices de correção
monetária e juros de mora como definidos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator